Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO ANTERIORMENTE DILIGENCIADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. OPORTUNIDADE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária.
3. Deu-se provimento ao recurso.